Tribunal: TJDFT
Processo: 0006041-41.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006041-41.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: PALMIRA LUIZ DE SOUSA, PAULO XAVIER DA COSTA FILHO, RAIMUNDA EDNA COSTA MARTINS, RAIMUNDO DA SILVA SOUSA, RAIMUNDO DIAS OLIVEIRA, RAIMUNDO GOMES DE SOUSA, RAIMUNDO JORGE TAVARES CONCEICAO, RAIMUNDO RODRIGUES FERREIRA, RAQUEL BARBOSA RESENDE LIMA BRANDAO, RAUL ULHOA, REIJANE LUIZ DE SOUZA, RILDO TENORIO DA SILVA, ROGERIO SOARES MOTA, ROSA FELISMINA DE LIMA, ROSALIA TEIXEIRA DA CRUZ, ROSANA GOMES, ROSANGELA MARIA BEZERRA DA SILVA SANTOS, PATRICIA BEATRIZ BEUTEL SEMENZATO, PAULA CRISTINA DE SOUZA ESPINDOLA, PEDRINA DA SILVA ARAUJO, PEDROLINA CHAGAS OLIVEIRA, RAIMUNDA FERREIRA GOMES, RENE FURTADO DE OLIVEIRA, RITA DE CASSIA CARVALHO RIBEIRO, RITA DE CASSIA DIAS, ROSAMIRA LOPES DE ARAUJO, RAIMUNDO FILHO ARAUJO BARBOSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão do pedido formulado pelo Distrito Federal de cancelamento do requisitório expedido nestes autos, em favor do credor Raimundo Rodrigues Ferreira, sob o argumento de que houve execução do mesmo título nos autos do cumprimento de sentença n. 0017589-65.2002.8.07.0001 (6a VFP), já devidamente quitado via superpreferência constitucional (ID 48432285), os autos foram remetidos ao douto Juízo da COORPRE, para prestar os devidos esclarecimentos. Em resposta, o Juízo da COORPRE noticia que as informações pertinentes para dirimir a questão encontram-se nos autos em epígrafe e no processo de execução que deu origem ao precatório n. 0700325.30.2021.8.07.0000 (feito executivo n. 0017589-65.2002.8.07.0001, da 6a Vara da Fazendo Pública do DF. Acrescenta que nem todas as peças processuais que deram origem ao precatório quitado foram juntadas na ocasião da expedição do requisitório. Ao final, aponta que o pedido de informação deve ser direcionado ao Juízo da 6o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Diante de tais informações, entendo que a parte executada detém condições para colacionar aos autos as informações necessárias a possibilitar a apreciação da sua alegação de duplicidade de requisitórios e, caso procedente, ensejar o cancelamento do precatório expedido neste executivo. Assim, intime-se o executado para apresentar a cópia integral do processo n. 0017589-65.2002.8.07.0001, da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador